Tribunal: CARF
Processo: 13907.000251/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/11/1997 a 31/12/1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado improcedente o lançamento eletrônico que tem por fundamentação proc. jud. de outro CNPJ.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.000251/2002-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.063 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARAPONGAS DIESEL S/A

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/11/1997 a 31/12/1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser
considerado improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por
fundamentação “proc. jud. de outro CNPJ”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 201-81.544, de 06/11/2008, proferido pela Primeira Câmara do
antigo Segundo Conselho de Contribuintes.
O Colegiado daquela Câmara, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, nos termos da ementa seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/12/1997
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.000251/2002-01
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.063 - CSRF/3a Turma
Processo no 13907.000251/2002-01

NORMAS PROCESSUAIS.
Impossibilidade de o órgão julgador aperfeiçoar lançamento desbordando de sua
competência. Auto de infração decorrente de auditoria interna na DCTF, por conta de
processo judicial de outro CNPJ. Tendo sido comprovada a regularidade e existência de
medida judicial, elidindo a motivação do lançamento, este deve ser cancelado.
Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial com
base no inciso I do art. 56, do Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes, c/c o inc. I do
art. 70, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais dos Antigos Conselhos de
Contribuintes, aprovado pela Portaria MF n° 147/07, então vigente, alegando contrariedade à lei.
Em seu recurso, alega, em síntese que, o auto de Infração e os demais termos
do procedimento fiscal encontram-se em perfeita conformidade com a legislação de regência,
inexistindo a nulidade vislumbrada pelo acórdão recorrido, tudo conforme previsão dos arts. 142
e 149 do CTN e arts. 10, 59 e 60 do Decreto 70.235/72.
Por meio do despacho às fls. 382-e/384-e, o Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção admitiu o recurso especial da Fazenda Nacional.
Notificado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte não se manifestou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF. Assim, dele conheço.
A matéria oposta nesta instância especial restringe-se ao cancelamento do
lançamento por falta e/ ou alteração da motivação e fundamentação legal.
De acordo com o auto de infração às fls. 139-e/151-e, mais especificamente às
fls. 143-e, coluna “OCORRÊNCIA”, o lançamento teve como motivação “Proc. jud de outro
CNPJ”.
No entanto, conforme demonstrado e provado na decisão de primeira instância
às fls. 183-e, o processo judicial informado na DCTF, de fato, existia e o contribuinte é o autor
da Ação Ordinária no 96.0011878-7 que autorizava as compensações declaradas.
Assim, a fundamentação do auto de infração e, consequentemente do
lançamento, está incompleta e equivocada.
A motivação do ato administrativo, no ordenamento pátrio é obrigatória como
pressuposto de existência ou como requisito de validade, conforme entendimento da doutrina,
confirmada por meio da norma positiva, nos termos do art. 2o da Lei no 4.717/1965, Mas
recentemente, a Lei no 9.784/1999, corroborou a imprescindibilidade da motivação como
sustentáculo do ato administrativo, literalmente:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.063 - CSRF/3a Turma
Processo no 13907.000251/2002-01

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
(...).
§ 1a A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
(...).
Também, a doutrina ensina que a falta de congruência entre a situação fática
anterior à prática do e seu resultado, invalida-o por completo. Disto resulta a teoria dos motivos
determinantes. Segundo Hely Lopes Meirelles, "tais motivos é que determinam e justificam a
realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a
realidade" (Manual de Direito Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho, Ed. Lumen Juris,
1999, pág. 81).
Assim, demonstrado e comprovado que o processo judicial informado na
DCTF era de autoria do contribuinte e que a compensação foi amparada nele, mostra-se incorreto
o pressuposto fático que deu suporte ao auto de infração, em relação ao débito lançado sob o
fundamento de "Proc jud de outro CNPJ".
Neste mesmo sentido, existem precedentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme transcrito abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito
creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado
improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. jud. não
comprova”. Recurso negado.” (Ac n. 9303002.326, 3a Turma CSRF, Rel. Cons.
Henrique Pinheiro Torres, unânime, sessão de 20/06/2013).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO EM FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
PROCESSO JUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSO
JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O lançamento motivado em "declaração inexata" em razão de "processo judicial não
comprovado" deve ser julgado improcedente, caso o contribuinte comprove a existência
e regularidade do processo judicial e, portanto, da situação do crédito tributário
corretamente declarado na DCTF. Recurso negado.”(Ac no 9303.002914, 3a Turma
CSRF, Rel. Cons. Maria Teresa Martínez López, unânime, sessão de 10/04/2014).
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.063 - CSRF/3a Turma
Processo no 13907.000251/2002-01

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital